Tribunal: STJ
Processo: 5308908-72.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802113 - RS (2024/0451645-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY
ADVOGADO
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS079922
AGRAVADO
: ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -
FALIDO
ADVOGADOS
: LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 070b3bd4-e033-4671-9468-5d0f2d451b49

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 070b3bd4-e033-4671-9468-5d0f2d451b49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802113 - RS (2024/0451645-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY
ADVOGADO
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS079922
AGRAVADO
: ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -
FALIDO
ADVOGADOS
: LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO SCHMIDT
TARNOWSKY, contra decisão monocrática de fls. 237/239 (e-STJ), da lavra deste
signatário, a qual não conheceu do agravo (art. 1.042, do CPC/15) manejado pelo ora
insurgente, por ofensa ao princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 243/249, e-STJ), o recorrente contesta os
fundamentos que embasaram a decisão recorrida.
Sem impugnação (certidão de fl. 254, e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50239821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 0912c155-6709-4b08-92b8-befb7383f420

VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela
merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 210/221, e-
1.
STJ), o insurgente não combateu, adequadamente, os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo.
Com o propósito de infirmar o emprego do óbice contido na Súmula 283/STF
, ateve-se o recorrente a alegar, de maneira superficial, que "elaborou em suas razões
recursais fundamentos robustos e pormenorizados, abordando cada um dos pontos
essenciais da decisão recorrida. Questionou as retenções contratuais com base nos
artigos 2o, 3o, 14, 47 e 51, inciso II, do CDC, bem como nos artigos 422 e 476 do
Código Civil. Argumentou que tais retenções são incompatíveis com a legislação
consumerista, especialmente diante da falência da recorrida, que impossibilitou a
conclusão dos contratos" (fl. 216, e-STJ).
Todavia,
o recorrente
não se desincumbiu
do ônus de indicar
em que trecho da petição do
houve a
expressamente
recurso especial
impugnação específica do fundamento válido, apto por si só para manter a integridade
do julgado -possibilidade de retenção de valores pagos a título de taxa de
administração e adesão,

mesmo após a falência da administradora de consórcios,
dada sua natureza jurídica de remuneração pela formação, organização e
- com
administração dos grupos, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008
vistas a afastar o emprego do referido verbete sumular 283/STF.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis
"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
impugnar todos os fundamentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo

, no qual restou afirmado que o recorrente deve
em Recurso Especial n.o 746.775/ PR

da decisão agravada, sob pena de
impugnar especificamente todos os fundamentos
não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50239821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 0912c155-6709-4b08-92b8-befb7383f420

Pois, conforme já decidiu o STJ, " à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta

que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50239821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:33
Código de Controle do Documento: 0912c155-6709-4b08-92b8-befb7383f420

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.113 / RS
Número Registro: 2024/0451645-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033171220218210005 50136058220228210005 53067512920238217000 53089087220238217000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY
ADVOGADO
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS079922
AGRAVADO
: ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY
ADVOGADO
: EDUARDO SCHMIDT TARNOWSKY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS079922
AGRAVADO
: ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO
ADVOGADOS : LEILA GIACOMELLO - RS031673
CIARA BALLOTTIN LUCHESE - RS096599
INTERES.
: BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Documento eletrônico VDA50544019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: e08c991d-b6fe-4ec2-895b-b38534c6b1e5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: e08c991d-b6fe-4ec2-895b-b38534c6b1e5